Tribunal: STF
Processo: ARE 1361365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TRABALHO. PROCESSO SELETIVO REGIONALIZADO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS PARA OUTRA REGIÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NACIONAL NÃO OBSERVADA. APELAÇÕES E REMESSA DESPROVIDAS.



    1. Prevendo o edital do certame que a nomeação dos candidatos aprovados deve obedecer à ordem de classificação regionalizada, vedando expressamente o remanejamento de vagas entre Grupos e o aproveitamento de candidatos classificados de outros Grupos, não pode a Administração, sob o pretexto de atuar motivada pelo interesse público (erradicação do trabalho escravo e infantil), descumprir tais regras, conferindo ao concurso caráter nacional. Se assim agiu, deveria ter também adotado a ordem de classificação nacional.



    2. Consubstancia inovação recursal pretensão do autor de que se adote como marco inicial do triênio previsto no Item 13.5 a data da publicação da Portaria n° 771/2007, uma vez que tal questão sequer foi abordada na inicial.



    3. Mantida sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar à ré que proceda à nomeação e posse do autor no cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, respeitadas a ordem de classificação em relação aos demais candidatos nomeados e a lotação prevista no ato de provimento (Portaria n° 771, de 25/10/2007, do Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Trabalho e Emprego).



    4. Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta a que se nega provimento. Recurso adesivo da parte autora a que se dá provimento."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, II, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Extrai-se dos autos que o autor participou de concurso público promovido pela Escola de Administração Fazendária — ESAF (Edital ESAF n° 36, de 27.04.2006), no âmbito do qual foram ofertadas inicialmente 200 vagas distribuídas por grupos e de forma regionalizada, prevendo o edital que seriam classificados até duas vezes o número das vagas iniciais estabelecido para o Grupo da opção do candidato. 



    (...)



    Ainda que materialize, em tese, interesse público a nomeação de candidatos para efetivar política pública,-no caso a erradicação do trabalho escravo e infantil, não é dado à Administração, sob tal pretexto, descumprir normas do concurso, pois, ao nomear candidatos para exercerem o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho em Cuiabá-MT, candidatos esses que não optaram no ato da inscrição pelo respectivo Grupo (Grupo 4), especialmente as regras que vedam o remanejamento de vagas entre Grupos e o aproveitamento de candidatos classificados de outros Grupos. A ré, ao assim proceder, nacionalizou o certame, cujo critério de seleção, nos termos do edital, é regional, onde os candidatos optaram por Grupos específicos e concorreram exclusivamente com candidatos pertencentes ao Grupo de sua escolha. Se conferiu caráter nacional ao concurso, deveria ter a União também adotado a ordem de classificação em âmbito nacional, o que não ocorreu na espécie. A nomeação de candidatos com pontuação inferior à obtida pelo autor faz surgir seu direito de ser nomeado para os cargos vagos naquela mesma localidade (Cuiabá-MT), nos termos do disposto nos arts. 37, VI, da CF/88 e 10 da Lei n° 8.112/1990 1 . Ademais, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o provimento do cargo se der sem a observância da ordem de classificação (Súmula n° 15 do STF). Correta a sentença, que entendeu descabida a pretensão da autora de optar por outra localidade, porquanto não foi facultada aos 92 candidatos nomeados para Cuiabá-MT fazerem tal opção, sob pena de violação ao princípio da isonomia."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente